Tribunal: TJDFT
Processo: 0737499-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737499-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINE RIBEIRO TORRES AGRAVADO: MAURO DA SILVA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KAROLINE RIBEIRO TORRES, contra decisão proferida em ação de cobrança de aluguéis (0715829-79.2022.8.07.0020), em que contende com MAURO DA SILVA DE JESUS. Na decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela de evidência para o arbitramento do pagamento de aluguéis pelo seu ex-cônjuge/agravado à agravante (ID 40986287): “Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015. Trata-se de pedido de tutela de evidência, com pedido de liminar, com fulcro no artigo 311, inciso IV, do CPC/2015. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de evidência estão previstos no artigo 311 do CPC, sendo dispensada a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em muito contribui com a celeridade processual. Entretanto, o parágrafo único do mesmo artigo não abarca a possibilidade de concessão de liminar na hipótese do inciso IV, conforme pleiteado pela autora; mas somente quando as alegações dos fatos puderem ser comprovadas documentalmente e desde que haja tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); e quando se tratar de pedido reipersecutório (inciso III). O pedido de tutela exposto na inicial não se enquadra nas hipóteses acima abarcadas, visto que necessita o exercício do contraditório. Nesse mesmo sentido tem decidido este E.TJDFT: “(...) 2. A tutela de evidência, regulada pelo CPC/2015, no art. 311, dispensa a demonstração do risco dano irreparável ou de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, desde que a situação se amolde a uma das hipóteses arroladas em seus quatro incisos. 3. A concessão da tutela de evidência com espeque no inc. II do art. 311 do CPC/2015 requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela parte agravante. 4. Quanto aos incs. I e IV do art. 311 do CPC/2015, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai, a contrario sensu, do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pela agravante é initio litis.” Acórdão 1050011, unânime, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017. Em que pese serem amparados em prova idônea e pela alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, entendo que os fundamentos apresentados para a concessão da liminar não se coadunam com o diploma processual tampouco com a jurisprudência desta Corte, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar de tutela de evidência” Em seu agravo de instrumento, a recorrente pede, em sede liminar, que seja deferida tutela de evidência, para que, desde já, seja o réu compelido a pagar aluguéis à agravante referente ao imóvel comum às partes. Alega que o termo inicial para o pagamento é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção do recebimento do aluguel. Aduz que o réu, apesar de notificado extrajudicialmente, manteve-se inerte. Narra que réu invadiu o apartamento e deixou de responder à notificação extrajudicial, demonstrando sua má-fé. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo, no entanto, ausente o preparo ante o deferimento da justiça gratuita. Além disto, está dispensada a juntada da cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). De acordo com o artigo 311, inciso IV, do CPC, a tutela de evidência poderá ser concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. No caso dos autos, verifica-se que a agravante pretende que o réu seja compelido a pagar aluguéis referente ao imóvel comum às partes. A tutela de evidência é um dos dois tipos de tutela provisória apresentados no Código de Processo Civil, que possibilita a antecipação total ou parcial do mérito de um processo judicial antes que a decisão final sobre o mesmo seja proferida. Assim, pela leitura do dispositivo supracitado, notadamente seu parágrafo único, percebe-se claramente que a intenção do legislador foi de autorizar o deferimento de liminares em tutela de evidência apenas para as hipóteses descritas nos incisos II e III, não sendo permitida, pois, a concessão da medida sem a prévia oitiva da parte contrária nas situações versadas nos incisos I e IV, do artigo em comento. Inclusive este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ART. 311, I e IV, CPC. LIMINAR. DESCABIMENTO. Descabe a concessão de liminar em tutela da evidência com fundamento exclusivo nas situações delineadas nos incisos I e IV, do artigo 311, do Código de Ritos, na medida em que as hipóteses de cabimento de liminar em tutela da evidência devem ser interpretadas de forma restritiva, nos termos do mesmo artigo 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (07059031320178070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 13/7/2017.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. IMISSÃO NA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. OCUPAÇÃO ÁREA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Prescreve o artigo 311, IV, do Código de Processo Civil em vigor que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Convém, registrar, contudo, que na hipótese do inciso IV não se permite ao magistrado deferir liminarmente o pedido por força do disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo. (...)” (07001455320178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 02/03/2017.) Ademais, em relação à discussão quanto à inercia do réu ou o seu manifesto propósito protelatório devem ocorrer dentro do processo e não em processo diverso. Ora, na hipótese descrita no artigo 311, inciso IV do CPC, a petição inicial instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável - deve ser analisada pelo magistrado após a manifestação do réu, ou, ao menos, depois de facultado ao agravado a produção de provas aptas a infirmar o direito da agravante, o que não ocorreu no caso em tela. Dessa feita, considerando que as hipóteses de cabimento de liminar em tutela da evidência devem ser interpretadas de forma restritiva, por se tratar de rol taxativo, e que a parte recorrente interpôs o agravo de instrumento com fundamento nas hipóteses do artigo 311, inciso IV, do CPC, que não autorizam, a princípio, o deferimento da medida de forma liminar. Forte nesses fundamentos, indefiro a tutela de evidência formulada. Comunique-se o teor desta decisão à origem, dispensando as informações, em virtude de o feito encontrar-se devidamente instruído. Intime-se o agravado (artigo 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator